Tribunal: TJMT
Processo: 0004318-18.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004318-18.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMISLAINE GONCALVES DA SILVA - CPF: 545.559.221-15 (APELADO), IVANIL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 487.711.631-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE DOMINGOS JESUS DOS SANTOS - CPF: 452.868.501-97 (APELANTE), MARIA EVA DE SOUZA - CPF: 551.671.791-49 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), IVANIL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 487.711.631-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARIA EVA DE SOUZA - CPF: 551.671.791-49 (APELADO), ROMISLAINE GONCALVES DA SILVA - CPF: 545.559.221-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE DOMINGOS JESUS DOS SANTOS - CPF: 452.868.501-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOSE DOMINGOS JESUS DOS SANTOS E PROVEU PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – DOENÇA CONTRAÍDA – NEXO CAUSAL VERIFICADO – AUSÊNCIA DE CUIDADOS MÉDICOS – MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE CORRESPONDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DOS PAIS DO FALECIDO NÃO PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que se verifica que o falecimento do detento, em razão de doença, se deu em virtude da ausência de cuidados médicos, resta caracterizada a omissão por parte do Estado, a configurar o nexo causal.

Não é possível modificar o valor fixado à título de danos morais, se este encontra consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ambos resguardados pela Constituição Federal.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
José Domingos Jesus dos Santos
e
Maria Eva de Souza
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos primeiros Apelantes mencionados, deu parcial provimento ao pedido vertido, por observar o nexo de causalidade entre o falecimento do filho dos referidos, à conduta omissiva do Estado, logo, arbitrou o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Registrou, ainda, que a verba deve ser atualizada por meio da correção monetária, e acrescida dos juros de mora, a partir da data do julgamento, além de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os primeiros Apelantes, então, buscam nas vias recursais a majoração do
quantum
estipulado a título de indenização por danos morais, já que o patamar arbitrado não corresponde ao dano e sofrimento percebido pelos referidos.

Desta maneira, pugnam pela reforma do ato sentencial apenas neste tocante.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que não poderia ser condenado no pagamento da indenização, já que não restou demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pelos Recorridos.

De forma subsidiaria, aponta que o valor estipulado na condenação não encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a minoração do referido, além de demandar a correta inserção da correção monetária e juros moratórios.

Assim, requer a reforma da Sentença, a fim de que a condenação seja afastada, ou o valor fixado seja minorado, além da alteração do método de atualização da verba.

Ambos os Recorridos apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta sua defesa no ID nº 2080945, e os outros Recorridos no ID nº 2080955.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2479753, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020